Tribunal: TJMT
Processo: 1028194-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028194-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 933.299.201-06 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante do pagamento da condenação, extingue-se a execução nos termos do art. 924, II do CPC.

2.
Sentença que declarou o feito extinto pelo cumprimento da obrigação não foi alvo de recurso.

3.
Recurso conhecido e provido para declarar extinta a execução, com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte recorrente efetuou o pagamento do débito no id. 168721211, sendo prolatada nos autos pelo juízo
a quo
sentença de id. 168721214 que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, mesmo com os autos já arquivado por mais de 06 (seis) dias, a parte exequente por meio de manifestação simples requereu intimação da parte executada, ora recorrente, para que adimplisse com o remanescente do suposto débito.

O juízo
a quo
por mero despacho de id. 168721217 determinou intimação da parte executada para pagamento, sem desconstituir a sentença de extinção já prolatada anteriormente.

A parte recorrente requer que seja mantida a sentença de extinção já prolatada, visto que não houve interposição de recurso contra a sentença pela via adequada.

A parte recorrida pugna que seja afastada as alegações da parte Recorrente mantendo integralmente a sentença proferida no juízo
a quo
, com o prosseguimento da execução conforme cálculo já apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023